Tribunal: TJDFT
Processo: 0706036-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA DE VERBAS DECORRENTES DE DIFERENÇAS SALARIAIS. REDUÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE “VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA” (VPNI). NÃO COMPROVADA IRREGULARIDADE NO PAGAMENTO DO VALOR ORIGINAMENTE PAGO SOB AQUELA RUBRICA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DA SERVIDORA ACERCA DA REFERIDA REDUÇÃO SALARIAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL: OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA QUE NÃO SE AMOLDA A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA PARCELA “ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO PCCS” PREVISTA NO ARTIGO 1o DO DECRETO 13.404/91, POSTERIORMENTE TRANSFORMADA EM “VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA” (VPNI). RECURSO PROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente em que pleiteia o recebimento de valores decorrentes de diferenças pagas sob a rubrica “VPNI L4584/11 DECIM.L1004/96-A". Sustenta, em síntese, que: (i) a partir do mês de maio de 2018 o valor da VPNI foi “arbitrariamente” reduzido de R$ 884,60 para R$ 645,23, e (ii) “a Administração Pública sequer comunicou a autora do referido ato”.
II. É certo que as vantagens pessoais, uma vez adquiridas, incorporam-se à remuneração (Lei Complementar 840/2011, art. 87).
III. Interesse de agir está centrado no ressarcimento de verbas decorrentes de diferenças salariais que comporiam a rubrica “10122 VPNI L4584/11-DECIM.L1004/96-I”, de sorte que não constitui objeto da causa de pedir nem do pedido a incidência de correção monetária do valor da parcela “Adiantamento Pecuniário PCCS” prevista no artigo 1o do Decreto 13.404/91, posteriormente transformada em “Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada” (VPNI).
IV. No caso concreto, consoante as provas produzidas, constata-se que o valor de R$ 884,60, recebido sob a rubrica “10122 VPNI L4584/11-DECIM.L1004/96-I”, teria sido reduzido, no mês de maio de 2018, para R$ 645,23 (ID. 20040163), sem a instauração do devido processo administrativo apto a assegurar a ampla defesa e o contraditório.
V. Nesse quadro fático-jurídico, o Ente Federativo não logrou demonstrar que teria instaurado procedimento administrativo para averiguação de suposta irregularidade no pagamento da aludida rubrica, nem que a requerente teria sido devidamente notificada acerca da redução da VPNI (e consequente redução salarial), tudo a redundar em violação ao devido processo legal.
VI. Desse modo, forçoso concluir que a requerente faz jus aos valores relativos aos acertos financeiros decorrentes a partir do mês de maio de 2018, ante a inobservância, por parte da Administração Pública, das garantias constitucionais (CF, art. 5o, LIV e LV).
VII. Por conseguinte, adota-se a planilha do Ente Federativo (Id 20040170), a qual estipula a quantia de R$ 5.713,87 (cinco mil setecentos e treze reais e oitenta e sete centavos) atualizada até 07.02.2020, e das parcelas que se vencerem no curso do processo, a serem atualizadas e corrigidas monetariamente pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela, acrescido de juros de mora a partir da citação.
VIII. No mais, não resulta prejudicada a reanálise futura da questão, uma vez obedecido o devido processo legal.
IX. Recurso conhecido e provido. Procedente o pedido (CPC, art. 487, I). Condenado o Distrito Federal a pagar à requerente a quantia de R$ 5.713,87 (cinco mil setecentos e treze reais e oitenta e sete centavos) atualizados até 07.02.2020, e das parcelas que se vencerem no curso do processo, a serem atualizadas e corrigidas monetariamente pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela, acrescido de juros de mora a partir da citação. Não prejudicada a reanálise futura da questão, uma vez obedecido o devido processo legal. Sem custas nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).